Tribunal: TJDFT
Processo: 0703075-64.2024.8.07.0011
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA DE TAXA DE FRUIÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO IPTU. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA SEM POSSE. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por G10 Urbanismo S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por perdas e danos, para: (i) declarar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de terreno; (ii) reconhecer a nulidade da cláusula compromissória de arbitragem; (iii) condenar a ré à restituição de 77% (setenta e sete por cento) dos valores pagos; e (iv) determinar a devolução integral das quantias recebidas a título de comissão de corretagem e taxa de fruição. A apelante sustenta, preliminarmente, a existência de erro material e contradição na sentença quanto à devolução da taxa de fruição. No mérito, defende a legalidade da cláusula que atribui aos compradores a responsabilidade pelo pagamento do IPTU.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há vício de erro material ou contradição na sentença ao reconhecer a nulidade da cláusula de taxa de fruição e, ao mesmo tempo, determinar a sua restituição; (ii) estabelecer se é válida a cobrança do IPTU dos compradores antes da imissão na posse do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença não apresenta vício de contradição, pois a nulidade da cláusula de taxa de fruição em caso de imóvel não edificado implica, logicamente, a restituição dos valores cobrados a esse título, conforme previsão do art. 182 do Código Civil e entendimento do Tribunal da Cidadania.
4. A cláusula contratual que prevê a cobrança da taxa de fruição condiciona sua exigibilidade ao exercício efetivo da posse, o que não foi comprovado no caso concreto, pois não houve edificação ou imissão no terreno pelos compradores.
5. A jurisprudência do Tribunal de Cidadania estabelece que a responsabilidade do promitente comprador pelo pagamento do IPTU pressupõe a imissão na posse do bem, o que não ocorreu no presente caso, tornando inexigível a cobrança do tributo ao tempo da vigência contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. É nula a cláusula contratual que prevê taxa de fruição sem a efetiva posse do imóvel impõe a restituição dos valores cobrados indevidamente.
2. A cláusula que transfere ao comprador a responsabilidade pelo pagamento do IPTU só é válida se houver prova da imissão na posse.
3. A ausência de posse pelos compradores afasta a exigibilidade de taxa de fruição e de IPTU incidentes sobre o imóvel.